Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700944-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEDSON DANTAS DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLEDSON DANTAS DOS SANTOS RODRIGUES em razão da prática de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo. Na hipótese dos autos, o impetrante não imputa à Secretária de Estado de prática do suposto ato coator. Ademais, não se percebe a prática de ato pela pessoa da Secretária, uma vez que o suposto indeferimento do pedido de redução da carga horária é atribuído ao Subsecretário de Gestão de Pessoas (ID 80155428). Ante o exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça o impetrante em que consiste o ato coator praticado pela Secretária de Estado ou promova a adequação do polo passivo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora